Tribunal: TJDFT
Processo: 0000921-27.1999.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0000921-27.1999.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DATIVA DANTAS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. O Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Natal solicitou, nos termos do ofício juntado no ID 28793454, a transferência dos valores destinados ao credor falecido DATIVA DANTAS no presente precatório para uma conta judicial à disposição do referido Juízo. Acolho a solicitação e, por conseguinte, determino que se oficie ao referido Juízo, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao referido credor falecido, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial, no Banco do Brasil, vinculada ao Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Natal e ao processo no 0819200-28.2021.8.20.5001. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Natal, em resposta ao ofício juntado no ID 28793454, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 2. Após o ofício de resposta ao juízo sucessório, ARQUIVE-SE com as cautelas e comunicações necessárias. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios